Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-67.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-67.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE, MARIA AUGUSTA ROST, ISABELLA ALARCON IZAIAS PITEL

APELADO: RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. OMISSÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar multa por litigância de má-fé, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde, consistente em deixar paciente desassistida após procedimento com sedação, o que resultou em queda e fratura. A embargante sustenta omissão quanto à proporcionalidade do valor dos danos morais, à ocorrência de sucumbência recíproca e ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à proporcionalidade da indenização por danos morais; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da sucumbência recíproca; (iii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte.
4. Não há omissão quanto ao valor da indenização por danos morais, pois o acórdão examinou a proporcionalidade da quantia fixada, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os princípios da razoabilidade e da reparação integral.
5. Também não se verifica omissão quanto à sucumbência recíproca, uma vez que o acórdão, ao manter a sentença nos demais termos, adotou entendimento jurisprudencial segundo o qual, em ações de responsabilidade civil, a condenação inferior ao valor pleiteado não implica sucumbência recíproca.
6. Configura-se, contudo, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a questão foi suscitada nas razões recursais e não foi enfrentada expressamente no acórdão embargado.
7. Em hipóteses de falha grave na prestação de serviços de saúde, caracterizada violação ao dever geral de cuidado e segurança, a responsabilidade assume natureza extracontratual, incidindo o entendimento consolidado de que os juros de mora fluem desde o evento danoso.
8. Assim, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para explicitar que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Em casos de falha grave na prestação de serviços de saúde que configure violação ao dever geral de cuidado, os juros de mora incidem desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000121-67.2018.8.05.0155
, em que figuram como embargante
POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP
e como embargada
RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator